Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO LOCATÍCIO. INSTALAÇÃO DE TORRE E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE TELEFONIA MÓVEL. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. PRESUNÇÃO. VALOR DO LOCATÍCIO. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CORREÇÃO. PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A perícia é realizada para esclarecer os pontos controvertidos das questões postas à apreciação judicial, sendo assim, é necessário trazer informações técnicas tanto às partes, quanto ao julgador, a fim de informar e esclarecer tais assuntos.
2. Estando todos os critérios técnicos utilizados pelo especialista claramente expostos no laudo pericial apresentado e realçados nos esclarecimentos adicionais prestados durante a instrução, levando em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados, não há de se falar em nulidade.
3. A despeito da atipicidade da modalidade locativa relativa à instalação da torre e exploração comercial dos serviços de telefonia móvel celular, não se reputa eivado de nulidade o laudo elaborado por perito judicial a partir da adoção de critérios objetivos e subjetivos considerados segundo a norma de regência e a situação fática, com aplicação do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que envolve a realização de processo de homogeneização de áreas ocupadas de cada contrato da base de cálculo, culminando com a confecção de planilha que indica o preço médio por metro quadrado para a locação de área destinada ao mesmo fim.
4. A impugnação de laudo pericial desacompanhada de qualquer outra contraprova não é apta a afastar a conclusão do documento que, por outro lado, possui presunção relativa, eis que elaborado por profissional habilitado e dotado da imparcialidade necessária.
5. A teor do art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91, o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel vigente à época do ajuizamento da ação e não do numerário pretendido na ação revisional.
6. Na hipótese da fixação de honorários de sucumbência em valor certo, os juros de mora sobre eles incidirão desde o trânsito em julgado, haja vista que a partir desse momento é possível ao devedor conhecer o valor do débito e efetuar o pagamento e, ante o próprio trânsito em julgado, constituí-lo em mora.
7. Recurso dos autores não provido. Apelo da ré provido.